Tribunal: TJES
Processo: 5025129-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025129-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO LOUREIRO ROSSI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025129-13.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
LEONARDO LOUREIRO ROSSI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2017. ATO Nº 348/2018. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COISA JULGADA. CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015 E DA ADI 5606/ES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS QUE NÃO IMPORTA EM SUPRESSÃO DO DIREITO. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DOS VALORES. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS NO PERÍODO NÃO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que, ao analisar ação de cobrança proposta por servidor público, reconheceu parcialmente o direito ao recebimento de valores retroativos decorrentes da promoção funcional do ano de 2017, formalizada pelo Ato nº 348/2018.

A sentença recorrida extinguiu parcialmente o feito, sem resolução do mérito, no que se refere ao período posterior ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo (a partir de 02/08/2017), reconhecendo a existência de coisa julgada, e julgou procedente o pedido apenas quanto ao período anterior (01/07/2017 a 01/08/2017), condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

O recurso devolve à Turma Recursal a análise acerca da legalidade da condenação imposta, notadamente sob o argumento de que a Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional na ADI 5606/ES, impediria o pagamento dos efeitos financeiros da promoção funcional no período discutido.

Inicialmente, quanto à preliminar reconhecida na sentença, não há reparos a serem feitos. Com efeito, restou evidenciado que, a partir do ajuizamento do mandado de segurança coletivo nº 0020606-60.2017.8.08.0000, a controvérsia relativa aos efeitos financeiros da promoção passou a integrar aquele feito coletivo, o que impede a rediscussão da matéria na presente ação individual, sob pena de afronta à coisa julgada.

Assim, correta a extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, quanto ao período posterior a 02/08/2017, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, respeitando-se os limites objetivos da coisa julgada formada no writ coletivo.

No mérito remanescente, verifica-se que a controvérsia se restringe ao período compreendido entre 01/07/2017 e 01/08/2017, intervalo não alcançado pela demanda coletiva, sendo, portanto, plenamente cognoscível na presente ação.

Nesse ponto, não assiste razão ao ente recorrente. Isso porque a Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADI 5606/ES, não suprimiu o direito às diferenças remuneratórias decorrentes das promoções, mas apenas suspendeu temporariamente seus efeitos financeiros, até a superação do contexto de crise fiscal.

A própria moldura fática delineada nos autos demonstra que os efeitos financeiros da promoção funcional foram posteriormente implementados pela Administração, inclusive com retroação parcial, o que evidencia a natureza meramente suspensiva — e não extintiva — da norma estadual.

Dessa forma, uma vez reconhecido o direito à promoção funcional e implementados seus efeitos financeiros em momento posterior, subsiste o direito do servidor à percepção das diferenças relativas ao período pretérito não adimplido, especialmente quando não alcançado por decisão judicial anterior.

A tese recursal, ao sustentar a impossibilidade absoluta de pagamento em razão da ADI 5606/ES, promove interpretação ampliativa indevida de norma restritiva, em descompasso com os limites fixados no próprio precedente, que reconheceu apenas a suspensão temporária dos efeitos financeiros.

Ademais, a condenação imposta limita-se a curto período específico não abrangido pela coisa julgada coletiva, observando-se, portanto, os limites da devolutividade recursal e a adequada delimitação do objeto litigioso.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou afronta a precedente vinculante na decisão recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)